Tribunal: CARF
Processo: 13161.720256/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720256/2008-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.172 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
OLAIR TIRLONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÕES QUE
NÃO FORAM OBJETO DE LITÍGIO.
A irresignação do recorrente deve tratar de temas objeto de autuação. Temas
que não foram objeto de autuação ou objeto de declaração não fazem parte do
litígio instaurado no processo administrativo.
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A retificação de declaração não é cabível no curso do contencioso fiscal.
Apenas quando decorrente de mero erro de preenchimento e aponta para uma
retificação de ofício do lançamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por tratar de temas sobre os quais não se instaurou o litígio administrativo,
já que não foram objeto do lançamento. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13161.720246/2008-66,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720256/2008-00
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.172 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720256/2008-00

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2201-006.170, de 3 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da DRJ que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo Autuado.
Na origem, trata-se de Notificação de Lançamento de crédito tributário relativo ao ITR do
Exercício em questão, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda Santa Rosa, em decorrência
da constatação de infrações relativas a área do imóvel e área de preservação permanente; o valor
da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou impugnação em que
deduziu amplamente suas razões de defesa, porém foi julgada improcedente pela DRJ, sob os
seguintes fundamentos extraídos da ementa do acórdão prolatado:
Prova Pericial
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
Legalidade/Constitucionalidade
Não cabe a órgão administrativo apreciar argüição de legalidade ou constitucionalidade
de leis ou atos normativos da SRF.
Áreas de Preservação Permanente/Reserva legal. Averbação e ADA
As áreas de preservação permanente e de reserva legal, para fins de exclusão do ITR,
cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental mediante protocolização
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA) perante o lbama, além da averbação
tempestiva à margem de inscrição da matrícula da área pretendida corno reserva legal.
Valor da Terra Nua
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Área total
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.

Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou recurso
voluntário, sustentando, em síntese, que: a) necessidade de reconhecer as áreas de preservação
permanente e de reserva legal; b) questiona a exigência de ADA; c) necessidade de se reconhecer
área de reserva florestal e d) comprovação do valor de terra nua.
É o relatório.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.172 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720256/2008-00

Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-006.170, de 3 de março de 2020, paradigma desta decisão.
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72.
Por outro lado, trata de questões que não foram objeto de litígio, senão
vejamos.
Conforme se verifica de trecho do relatório produzido pela decisão
recorrida, temos:
Em complemento da Descrição dos Fatos, o fiscal relatou que com base nos
documentos apresentados a área do imóvel foi alterada para 1.000,0 ha; apesar da
área de preservação permanente não constituir objeto de análise do Termo de
Intimação, o contribuinte alega a existência de uma área de preservação
permanente de 955,0 ha, para comprovação apresenta ADA, com protocolo de
29/10/2008 e Laudo Técnico de Cobertura Vegetal, onde foi informado uma área
de preservação de 15,0 ha; o valor da terra nua declarado foi alterado com base
no laudo de avaliação do imóvel para R$ 1.020,000,00. Assim, por falta de
elementos suficientes para proceder a retificação pretendida pelo contribuinte foi
constituído o lançamento de ofício conforme previsto em lei.
Em outros termos, quando o Recurso Voluntário questiona em
apertadíssima síntese: a) necessidade de reconhecer as áreas de
preservação permanente e de reserva legal; b) questiona a exigência de
ADA; c) necessidade de se reconhecer área de reserva florestal e d)
comprovação do valor de terra nua, questiona pontos que não são objeto
de litígio, pois as áreas de preservação permanente, de reserva legal e
reserva florestal não foram objeto, sequer, de declaração e a questão que
foi objeto do presente auto de infração foi o valor da terra nua que a
fiscalização acolheu o laudo apresentado pelo contribuinte, conforme
constou do trecho acima transcrito.
Deste modo não merecer conhecimento o recurso apresentado.
Por outro lado, o recorrente quer que seja retificada sua declaração,
conforme será tratado adiante.
Da Retificação de declaração. Inviabilidade.
Em outros termos, o RECORRENTE pleiteou que esta autoridade
julgadora reconhecesse que a área real do imóvel era menor do que
aquela efetivamente declarada pelo RECORRENTE em sua DITR.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.172 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720256/2008-00

Contudo, a meu ver, nesta fase processual, não cabe ajustar a área total
do imóvel efetivamente declarada pelo RECORRENTE, por ausência de
competência da turma julgadora.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No corpo do voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator,
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os fundamentos
sobre a matéria, com os quais concordo e utilizo-me como razões de
decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada
em laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72
permite concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a
impugnação, cuja competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário,
integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como
os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de
exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de
lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o
lançamento e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o
inciso III do art. 272 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF no 430/2017, preceitua que compete às Delegacias da
Receita Federal do Brasil a revisão de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de
retificação de declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos
que fosse o caso de mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos
diversos, o do contencioso administrativo, este contido na competência de
atuação deste Conselho, e o da revisão de ofício, este contido na competência da
autoridade administrativa, o que poderia macular de nulidade o aqui decidido por
vício de competência.
Neste sentido, caso fosse devidamente demonstrado que seria mero erro
de preenchimento, tal questão apenas pode ser revista de ofício pela
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.172 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720256/2008-00

autoridade administrativa, e não por este órgão de julgamento
administrativo, por faltar-lhe competência.
Portanto, não cabe a requerida retificação por não estarmos diante de
mero erro de preenchimento.
Apesar de o contribuinte não ter declarado áreas de preservação
permanente, de reserva legal e de reserva florestal, porém, nesta fase,
pretende que sejam consideradas tais áreas existentes no imóvel, para
tanto apresenta cópias de matrículas do imóvel, Laudo Técnico de
Constatação de Áreas de Interesse Ambiental e Mapas.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário por tratar de temas
sobre os quais não foi objeto de litígio.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso
voluntário, por tratar de temas sobre os quais não se instaurou o litígio administrativo, já que não
foram objeto do lançamento

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital